Tribunal: STF
Processo: ARE 1502065
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRIMEIRO RECURSO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. INCIDÊNCIA FÉRIAS E 13º. POSSIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NÃO ACOLHIMENTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE LEGAL LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) AO ANO ATÉ O LIMITE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA SOBRE O VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR. PRIMEIRO APELO PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. 



    Primeiro recurso 



    I. Considerando que o Adicional por Tempo de Serviço de todas as carreiras tem natureza salarial é devido o pagamento do seu reflexo no décimo terceiro salário e férias. Precedentes. (AgRg no AREsp 570.198/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 19/12/2014). 



    II. Destarte. o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais Efetivo do Município de Imperatriz vincula o pagamento do terço constitucional de férias e da gratificação natalina à remuneração do servidor e não sobre o salário-base. (inteligência do arts. 43, 50 e 56 da Lei nº 1.593/2015. 



    Segundo recurso. 



    III. A determinação da sentença para que seja observada a prescrição quinquenal não concede à parte direito além daquele que demonstrou possuir e tampouco o decisum determina pagamento do que não lhe é devido. No presente caso o juiz reconheceu que a parte faz jus ao recebimento do adicional por tempo de serviço, conforme estabelecido na legislação municipal, cuja diferença, entre o que a 2ª Apelada já recebeu e o valor devido, será apurada em liquidação de sentença. 



    IV. Compete à justiça comum o julgamento de demandas ajuizadas em decorrência de vínculo jurídico-administrativo firmado entre a Administração Pública e seus agentes, ainda que formulado pedido de verbas de natureza trabalhista, seja qual for o vínculo, excluída, portanto, a competência da justiça Laboral. (STF-ARE: 853388 DF-DISTRITO FEDERAL 2392920- 12.5220.1.04., Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/02/201 



    V. O adicional por tempo de serviço foi instituído pelo art. 80, V da Lei Orgânica do Município de Imperatriz, no montante de 2% ao ano até o limite de 50; Já o valor retroativo deve ser calculado, respeitada a prescrição qüinqüenal. 



    VI. Isso posto, para o adicional por tempo de serviço, deve-se efetuar o somatório dos anos trabalhados pela parte autora/apelada e aplicar, sobre o vencimento-base atualmente vigente para o cargo, o percentual correspondente à soma dos anos de serviço público no cargo. (TJMA, AC Nº 0817690-69.2019.8.10.0040, Rel. Des. Kleber Costa Carvalho, j 23.06.2020, DJE 07.08.2020). 



    VII. Deixa-se claro que o possível abate dos valores já pagos, bem como os períodos devidos indicados na inicial, serão alvo de liquidação de sentença em tempo oportuno, conforme expressamente consignados na sentença. 



    VIII. Primeiro Apelo Provido e Segundo Apelo Desprovido de acordo com o parecer Ministerial. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 3º e 12; e 201, §11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente